Tribunal: STF
Processo: MS 28306
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DO AFASTAMENTO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE VANTAGENS. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 
I - Nos termos do art. 125, § 4º, do Regimento Interno do CNJ - “a solicitação para sustentação oral deverá ser formulada até o horário previsto para o início da sessão de julgamento”. Assim, não há direito ao deferimento de solicitação formulada após o início da sessão. Ademais, não existe qualquer comprovação nos autos de que o atraso seria justificável. 
II – O adiamento da sessão não se justifica, se comprovada a regular intimação do sindicado, com antecedência suficiente para possibilitar a constituição de advogado e comparecimento ao ato. 
III - A valoração da prova que serviu de fundamento à instauração do processo disciplinar será própria do julgamento de mérito, não possibilitando sua análise nesta via. 
IV - A exigência de motivação para instauração do processo disciplinar é a presença de indícios de materialidade dos fatos e de autoria das infrações administrativas praticadas, o que foi atendido pelo decisão combatida. 
V – O afastamento motivado do magistrado de suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens, após a instauração de processo administrativo disciplinar, pode estender-se até a decisão final. 
VI – As vantagens a que se refere o art. 27, § 3º, da LOMAN têm sentido pecuniário, não se confundindo com as prerrogativas inerentes ao cargo. 
VII – Segurança denegada.